Tribunal: TJBA
Processo: 8068261-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068261-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA FONSECA

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE ADMINISTRADOR DAS CONTAS INDIVIDUAIS. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve decisão interlocutória do juízo de origem, a qual reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ação revisional proposta por titular de conta individual vinculada ao PASEP, na qual se alegam desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos na administração dos valores depositados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por alegadas irregularidades na administração de conta individual vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demanda que discute falhas na gestão da conta individual do programa, quando ausente interesse jurídico direto da União.

III. Razões de decidir

3.
O Banco do Brasil atua como agente administrador das contas individuais vinculadas ao PASEP, sendo responsável pela operacionalização dos créditos, saques, retiradas e pagamentos, conforme previsão normativa aplicável à gestão do programa.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos, fixa entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive em hipóteses de desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

5.
alegação de que a União seria a responsável pela gestão do fundo não afasta a legitimidade da instituição financeira, pois a responsabilidade pela administração individualizada das contas dos participantes foi atribuída ao Banco do Brasil.

6.
A eventual atuação do Conselho Gestor do Fundo na definição de políticas de rendimento não exclui a responsabilidade da instituição financeira pelos atos de administração das contas individuais.

7.
A competência da Justiça Federal, definida pelo art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada em razão da presença da União, de suas autarquias ou empresas públicas no polo da demanda, não abrangendo as sociedades de economia mista.

8.
Em demandas ajuizadas exclusivamente contra o Banco do Brasil por supostas falhas na gestão de contas do PASEP, inexiste interesse jurídico direto da União a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, devendo prevalecer a competência da Justiça Comum Estadual, conforme orientação consolidada na jurisprudência e na Súmula 42 do STJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019, art. 12; Código Civil, art. 205.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150, j. sob a sistemática dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 42; TJGO, AI nº 5295960-89.2024.8.09.0051, Rel. Des. Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, 10ª Câmara Cível, publ. 03.06.2024; TJBA, AI nº 8043356-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, DJEN 05.02.2026; TJBA, AI nº 8019511-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, 1ª Câmara Cível, DJEN 09.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8068261-89.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

BANCO DO BRASIL S/A.
e
Agravado

DOMINGOS SÁVIO DE ALMEIDA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
a
o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

RM07